Tribunal: TJES
Processo: 0010216-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010216-76.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEF DIAS PEREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0010216-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF DIAS PEREIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. 2.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3.
PREQUESTIONAMENTO.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. A absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivada pela magistrada
a quo
. Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" [...]”. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023). Preliminar rejeitada. 2
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossibilitando a absolvição do réu. Destaca-se que a quantidade e a forma em que as drogas foram apreendidas (30 buchas de maconha envoltas individualmente por plástico), juntamente com as diversas munições de uso restrito e carregador de arma de fogo, aliadas às notícias que os policiais civis tinham, no sentido de que o acusado era traficante de drogas e participava da guerra entre gangues rivais, tendo sido abordado em outra ocasião pelo fato de, no momento em que haveria um ataque à gangue rival, o acusado e mais quatro indivíduos teriam atirado em direção à viatura policial com uma submetralhadora caseira, explodindo o para-brisa da guarnição, demonstram que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilegal de entorpecentes e não ao consumo pessoal do apelado, razão pela qual a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas é a medida que se impõe no presente caso. 3.

Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: arts. 28 e 33, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como os arts. 5º,
caput,
e inciso XLVI, e 6º, ambos da Constituição Federal. 4.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010216-76.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEF DIAS PEREIRA

Advogado(s) do reclamado: ELIAS GUIMARAES MOTTA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a
s
entença prolatada pela
j
uíza da 2ª Vara Criminal de Serra
(fls. 1
24/129
dos autos físicos), que desclassificou a conduta de
Alef Dias Pereira

do art. 33,
caput,
para o art. 28, ambos da
L
ei de
D
rogas e, por sua vez,
o
absolveu, por entender pela atipicidade material de sua conduta.
Lado outro, condenou o apelado nas sanções do artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.862/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
135/140
dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau suscita a nulidade da sentença, sob o fundamento de que a magistrada
a quo
deixou de apresentar suas razões para absolvição
do acusado
, apontando tão somente motivos genéricos para tal,
contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, da análise da sentença condenatória, verifica-se que essa se encontra devidamente fundamentada com base
em
elementos dos autos,
tendo a magistrada
a quo
, com base no seu convencimento motivado, julgado
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal.

Portanto, a
absolvição
do recorrente
quanto ao crime de tráfico de drogas
encontra-se
devidamente fundamentad
a
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já
que
devidamente motivada pela magistrada
a quo
.

Ademais,
salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (AgInt nos EDCL no RESP 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, t
enho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a
s
entença prolatada pela
j
uíza da 2ª Vara Criminal de Serra (fls. 1
24/129
dos autos físicos).

Narra a denúncia de fls. 02/03-verso dos autos físicos o seguinte:

“
[...] no dia 30 de julho de 2020, o ora Denunciado GUARDAVA em sua residência 30 buchas da substância conhecida por "maconha", e tinha em sua POSSE MUNIÇÕES E UM CARREGADOR DE ARMA DE FOGO, munições estas de uso restrito, fatos ocorridos na Rua Iracema, nº 96, bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra-ES, tudo em desconformidade com a legislação penal.

De acordo com os autos, policiais civis no intuito de cumprirem um MANDADO DE PRISÃO, n° 0008687-22.2020.8.08.0048.01.0004-01, expedido em desfavor do ora Denunciado, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra-ES, se dirigiram até o endereço localizado na rua Iracema, onde ele se encontrava, e não só efetuaram a prisão, mas como encontraram GUARDADAS 30 buchas da substância entorpecente, conhecida por "maconha", pelo ora Denunciado para serem comercializadas.

Além da droga, os policiais também encontraram em seu poder 30 munições, modelo OGIVAL, MARCA CBC, CALIBRE .380 ACP; 13 munições modelo OGIVAL, MARCA CBC, CALIBRE .40 S&W, munições de uso restrito, e um CARREGADOR DE ARMA DE FOGO, conforme descriminado no auto de apreensão de fls. 08, sem autorização ou permissão para tê-las em seu poder. [...].

Diante dos fatos acima narrados, o acusado
Alef Dias Pereira
foi denunciado pela s conduta s prevista s
no art
igo
33, da Lei nº, 11.343/06
e no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Na Sentença de fls. 1
24/129
dos autos físicos, a
j
uíza da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra
desclassificou a conduta de
Alef Dias Pereira

do art. 33,
caput,
para o art. 28, ambos da
L
ei de
D
rogas e, por sua vez, absolveu o réu, por entender pela atipicidade material de sua conduta.
Lado outro, condenou o apelado nas sanções do artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.862/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
135/140
dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau
requer
a condenação de Alef Dias Pereira nas
sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, nas sanções do art. 28, da
L
ei
nº 11.343/06
. Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os arts. 28 e 33, ambos da Lei nº 11.343/06,
bem como
o art. 5º,
caput,
e inciso XLVI,
e
o art. 6º,
ambos
da Constituição Federal.

Pois bem.

D
e acordo com os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas e o teor da
s
entença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se ao
Parquet
assiste razão em seus
fundamentos.

Nessa senda, passo à análise do pedido de condenação do réu
Alef Dias Pereira
nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
no presente caso por meio do Auto de Apreensão de fl.
11

dos autos físicos, do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 12 dos autos físicos,
e
do Laudo de Exame Químico de fl.
79 dos autos físicos.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os
p
oliciais
c
ivis
, responsáveis pela abordagem do acusado e da apreensão dos entorpecentes, narraram com riqueza de detalhas os fatos.

Nesse particular,
o
policial civil Henrique Pessoa Reis Júnior, ao ser ouvido em juízo
,
na mídia acostada ao presente feito,
disse que
se recorda dos fatos,
afirmando
que eles tinham informação sobre o paradeiro do Alaf
e
que ele estaria na casa d
e uma
irmã.
Afirmou, ainda,
que conseguiram montar um cerco, pois haviam tido uma ocorrência com o réu, em uma troca de tiros
ocorrida no bairro Nova Carapina, em que o
réu
estava
no banco de trás de um veículo
e, com uma submetralhadora, atirou em direção à viatura.
Em razão disso, realizaram um cerco grande, conseguindo adentrar à residência, estando o acusado no quarto, onde foram localizadas a droga e as munições,
não tendo conseguido encontrar as armas.

Em sua oitiva judicial, a
testemunha reafirmou que o acusado estava em um veículo Polo, com mais
quatro
indivíduos, quando viram a viatura policial
e tentaram fugir,
tendo o réu, do banco de trás, atirado em direção à viatura com a submetralhadora caseira, explodindo o para-brisa,
contudo, n
esse dia, o apelante conseguiu fugir, tendo sido apreendidos outros dois indivíduos,
na posse de materiais ilícitos.

Assim, a testemunha acredita que o mandado de busca e apreensão
expedido pela 3ª Vara da Serra
que for
am
cumprir no dia dos fatos narrado na denúncia
era decorrente desse fato
,

mas não tem certeza pelo fato de o acusado ser investigado
também
por outro crime.

O policial afirmou, ainda, que
dentro da residência as drogas estavam embaladas separadamente
para venda
e que os policiais sabiam que o réu é envolvido com a guerra
pelo tráfico de
entorpecentes no bairro Nova Carapina
,
mas, naquele momento em específico, os policiais não estavam preocupados em identificar se havia tráfico, mas em cumprir o mandado de prisão decorrente da 3ª Vara Criminal de Serra.

Por sua vez,
o também policial civil Augusto Felipe Ba
ptista,
ao ser ouvido em juízo
,
afirmou que,

em cumprimento do mandado de prisão decorrente de um processo de homicídio,
proveniente
de um confronto do acusado com policiais,
foi apreendido,
no quarto do acusado,
o material narrado na exordial.

Esse agente público narrou, ainda, que o acusado já era conhecido pelos policiais como envolvido no tráfico de drogas, sendo que ele fazia parte de uma guerra entre gangues rivais no tráfico de entorpecentes.

Por seu turno, o
réu Alef Dias Pereira,
em seu interrogatório judicial,
confirmou a propriedade das drogas, mas
afirmou
que eram para o seu consumo
pessoal.

Diante da prova testemunhal acima, em que pese a negativa de autoria do tráfico de drogas pelo recorrente, verifico que os policiais
civis
que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao afirmarem acerca das circunstâncias nas quais se deram a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes
.

Saliento,
assim
, que
a quantidade
e a forma em que a
s drogas
foram
apreendidas
(30 buchas de maconha
envoltas
individualmente
por plástico
),
juntamente com diversas munições
de uso restrito
e carregador
de arma de fogo,
aliadas às notícias que os policiais civis tinham no sentido de que o acusado era traficante de drogas e participava da guerra
entre
gangues rivais, tendo sido
abordado em outra ocasião pelo fato de, no momento
em
que haveria um ataque à gangue rival, o acusado e mais quatro indivíduos teriam
atirado em direção à viatura
policial
com
uma
submetralhadora caseira, explodindo o para-brisa
da guarnição,
demonstram que
as drogas apreendidas
destinavam-se ao comércio ilegal de entorpecentes e não ao consumo pessoal do apelado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrido
Alef Dias Pereira
pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar a sua absolvição.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
a fim de
condenar o apelado
Alef Dias Pereira
nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do apelado para a
fixação da pena-base
, conforme a seguir.

CULPABILIDADE:
a conduta do réu, no caso em tela, embora muito grave, não ultrapassou os limites de reprovabilidade descritos no tipo penal;
ANTECEDENTES
:
não vislumbro a existência de condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado
;

PERSONALIDADE:

não há nos autos elementos que possibilitam a análise da personalidade do acusado, portanto, deixo de valorá-la;
CONDUTA SOCIAL
:
não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la
;
MOTIVOS DO CRIME
:
não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal;

AS CIRCUNSTÂNCIAS
que se deram o crime são inerentes ao tipo penal;

AS CONSEQUÊNCIAS

também não pesam em desfavor do acusado;
o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

em nada influenciou a conduta do acusado.

Considerando que a pena do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, varia
de cinco a quinze anos de reclusão e quinhentos a mil e quinhentos dias-multa
, e levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria da pena
, não vislumbro a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
, entendo que deve ser aplicada em favor do réu
Alef Dias Pereira
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas,
in verbis
:

“
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Nessa senda, saliento que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Feitas tais considerações, entendo que
o acusado preenche os requisitos para que lhe seja aplicada a benesse,
tendo em vista que o réu é tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e, nos autos, não restou
c
abalmente comprovado
que se dedica
de forma habitual
a atividades ilícitas ou participa de organização criminosa.

Por sua vez, destaco que deve ser aplicada a fração máxima redutora, de dois terços, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida com o acusado não foi expressiva, razão pela qual reduzo sua pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três dias-multa),
fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa,
a qual torno definitiva
por inexistirem outras causas de diminuição e de aumento de pena.

Por sua vez,
tendo em vista que
o crime de tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o crime de
p
osse ilegal de
munição
de uso restrito,
nos termos do artigo 69, do Código Penal, cumulo as penas do acusado,
fixando a pena final definitiva de Alef Dias Pereira em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, bem como 176 (cento e setenta e seis)
dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do
s fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
regime
semi
aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal, mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo competente para a
e
xecução
p
enal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (
superior
a quatro anos),
nos termos do artigo 44,
do Código Penal,

afasto
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos realizada na sentença primeva
,
diante da vedação legal
à referida substituição quando fixada pena
superior a quatro anos.

Mantenho a condenação
do réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se as guias à Vara de Execuções competente.

Por derradeiro,
para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os arts. 28 e 33, ambos da Lei nº 11.343/06,
bem como
o art. 5º,
caput,
e inciso XLVI,
e
o art. 6º,
ambos
da Constituição Federal.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)